Tribunal: TJPA
Processo: 0809167-70.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809167-70.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES, JOAO VICTOR CASTELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE
1/3 (UM TERÇO). DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AFERIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Verifica-se que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável;

II. No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Portanto, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços);

III. Malgrado os argumentos acerca da intransponibilidade da sumula 231, forçoso asseverar que resta teratológica a arguição de inconstitucionalidade da referida Súmula, porque a questão já teria sido enfrentada pela Suprema Corte, que reconheceu a repercussão geral do tema, consolidando o posicionamento sumulado. Precedentes do STJ. Além disso, o pleito de se estabelecer a pena abaixo do mínimo legal contraria as normas do direito brasileiro, ante o fato de que, a existência de um mínimo de pena permitido serve como parâmetro para evitar a aplicação de penas que não exerçam seu caráter pedagógico, conforme se observa através da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal";

IV. Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o decisum objurgado em todos os seus termos;

V. Não há o que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, pelo simples fato de não ter sido realizado todas as regras previstas no art. 226, do CPP. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES e JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
, inconformados com a decisão que os
condenou à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa em Regime aberto, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nas razões recursais (fls. 455/459), a defesa pugnou pela causa diminuição do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal (tentativa), para que, seja diminuída a pena base, no patamar de 2/3. Requereu a redução da pena aquém do mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por afronta ao art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação (fls. 462/466).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 10158488).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES e JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
, os quais
foram julgados e ao final condenados pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 20/06/2021, por volta de 02:00 horas, os acusados
ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES e JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
tentaram assaltar a vítima MAURO ANTÔNIO DE SOUZA DAS NEVES, investigador da Polícia Civil, em frente a uma hamburgueria localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, bairro de Nazaré, em Belém/PA.

Na ocasião, a vítima estava em frente à referida hamburgueria quando percebeu o freio brusco de motocicleta, momento em que os Acusados desceram da motocicleta, sendo que ANDRÉ LUCAS portava uma arma de fogo em punho e apontou na direção da cabeça da vítima.

No mesmo instante, a vítima rapidamente sacou e disparou um tiro de sua arma de fogo, frustrando o assalto, tendo os Acusados empreendido fuga do local. Nessa ocasião, uma viatura que passava pelo local deu apoio à vítima na perseguição aos assaltantes que, foram encontrados em uma vila próximo à Avenida Gentil Bittencourt, sendo encaminhados à Seccional Urbana de São Brás.

No momento da abordagem, o acusado
ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES
se encontrava na posse de 01 (um) simulacro de pistola pressão, C02W119, 4.5 mm, cor prata, nº de série 19J72330 e 01 (um) carregador. O acusado
JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
foi atingido em uma das pernas e posteriormente encaminhado ao pronto socorro para atendimento médico. O condutor da motocicleta, não foi identificado.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foram os apelantes
ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES e JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
denunciados em 14/07/2021 como incurso no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

Devidamente processados,
foi proferida a sentença em 02/02/2022, nos termos supracitados.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (fls. 455/459), a defesa pugnou pela causa diminuição do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal (tentativa), para que seja diminuída a pena base, no patamar de 2/3. Requereu a redução da pena aquém do mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por afronta ao art. 226 do CPP.

I. DA TENTATIVA

A Defesa dos apelantes
ANDRE LUCAS DE ARAUJO BORGES e JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
pleiteia causa diminuição do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal (tentativa), para que seja diminuída a pena base, no patamar de 2/3.

A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Verifica-se pelas provas colhidas nos autos que os Apelantes, tentaram assaltar a vítima MAURO ANTÔNIO DE SOUZA DAS NEVES, com uso de arma de fogo, observa-se que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se consumando por intervenção alheia, devendo ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável.

Com efeito, acerca do assunto, necessário transcrever o trecho do
decisum
na parte controvertida, com o objetivo de se fazer uma melhor análise em face da controvérsia defensiva, vejamos:

“
Ao analisar detidamente o encarte processual, observo que restou devidamente demonstrada a prática de roubo tentado. No caso, segundo os relatos da vítima, testemunhas e dos acusados, acima destacados, ficou confirmado que os réus tentaram assaltar clientes em uma hamburgueria, não se consumando a prática delituosa por circunstâncias alheias as suas vontades, consistente na reação do ofendido, um investigador da polícia civil que se encontrava em frente ao estabelecimento comercial, que ao perceber as atitudes dos réus reagiu e atirou em direção a eles, acertando a perna de um deles, que em seguida empreenderam fuga do local. Desta forma, aplico a causa de diminuição de pena prevista no Parágrafo Único do art. 14, II, do CPB, diminuindo a pena em 1/3 na terceira fase de dosimetria.”

Nesses termos, infere-se que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, logo inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços).

II. DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Defesa dos apelantes pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena-base doa apelantes no mínimo legal,

ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por ocasião da segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III “d” do CP, qual seja, a confissão do réu. Todavia, por óbice do entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda a aplicabilidade da atenuante em apreço, uma vez que a pena figuraria abaixo do patamar mínimo, considerando-se a reprimenda em abstrato prevista para o delito em debate. Uma vez que a incidência da circunstância atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Com isso, a vista da Súmula 231 do STJ, a confissão seria tida por irrelevante para fins de individualização da pena.

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - QO-RG RE: 597270 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Data de Publicação: DJe-104 05-06-2009)

As circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de modo que ao reconhecê-las o magistrado não poderá abrandar a reprimenda se esta foi situada na etapa anterior em patamar inferior ao mínimo, como no caso em apreço. De fato, inobstante, a robustez dos argumentos lançados nas razões do apelo, a orientação insculpida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não se encontra superada, na medida em que solidifica o entendimento consentâneo com o sistema de aplicação da pena preconizado pelo Código Penal. Acerca do assunto, lecionou Guilherme de Souza Nucci:

"Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo, essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição." (Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral, parte especial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, páginas 436-437).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, coleciona vários julgados, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.G. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzirá redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

Malgrado os argumentos acerca da intransponibilidade da sumula 231, forçoso asseverar que resta superada a arguição de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ porque a questão já teria sido enfrentada pela Suprema Corte, que reconheceu a repercussão geral do tema, consolidando o posicionamento sumular quando do julgamento do RE 597270 QO-RG/RS. Por conseguinte, adotou idêntica orientação, pois em sede de repercussão geral definiu, também, que a
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158).

Dessa forma, embora milite em favor dos réus a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos, por estar em consonância com a legislação vigente.

III. DA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226, DO CPP

A Defesa pleiteia nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por afronta ao art. 226 do CPP. Alega que, o procedimento de reconhecimento de pessoas não seguiu os tramites do CPP, o que resulta em nulidade.

A tese Defensiva não merece acolhimento.

O art. 226 do Código de Processo Penal admite o reconhecimento de pessoa e impõe alguns procedimentos para sua validade.

No entanto,

este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual.

Cabe ressaltar que, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do Inquérito Policial, foi apto para identificar o Acusado, bem como foi corroborado por outras provas, colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nesse contesto, restou demonstrado nos autos do flagrante, que a vítima MAURO ANTÔNIO DE SOUZA DAS NEVES declarou que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento dos Apelantes, como os autores do crime. Que, tentaram lhe assaltar, no momento em que, estava em frente da hamburgueria, na Avenida Generalíssimo Deodoro Bairro, Bairro de Nazaré/PA. Que, não foram levados objetos da vítima. Que este é investigador da Policial Civil e devido ter reagido imediatamente, não teve consequências danosas. Que os Apelantes tentaram fugir correndo, mas foram perseguidos pela vítima e foram presos em flagrante.

Portanto, o procedimento está isento de dúvidas ou suspeitas, visto que foram cumpridas as formalidades do art. 226 do CPP, quanto ao reconhecimento de pessoas.

Nesse sentido, é

entendimento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis
” (RJDTacrim 25/233).

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023